Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 33371/92 (PJE No 0030649-57.1992.8.07.0001) AJUIZADA PELO SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL (SINPRO/DF). PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. SUSPENSÃO DO FEITO (TEMA No 1.169/STJ). VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO PARA AJUIZAR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS (TEMA No 823 – RE-RG No 883.642/AL). RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO E REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (PROCURAÇÃO) DOS SUBSTITUÍDOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. Não é pertinente a invocação, para o caso dos autos, da determinação de sobrestamento oriunda do Tema no 1.169 da sistemática dos repetitivos (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Isso porque, além de o crédito pretendido pelo sindicato em favor de seus substituídos ter sido individualizado, em nenhum momento, na origem, a questão acerca da necessidade de liquidação do julgado foi trazida pelas partes, até mesmo porque a petição inicial de cumprimento de sentença foi indeferida pelo Juiz da causa. Assim, por ausente qualquer debate quanto à aplicação do paradigma na origem, é clara a ausência de aplicabilidade da determinação de sobrestamento advinda do Tema no 1.169 ao caso.
3. Nos termos do art. 10 do CPC, que institui garantia que concretiza os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e do contraditório (art. 5o, LV, CF) na legislação processual civil brasileira, é vedado ao juiz a prolação de “decisão surpresa”, isto é, não pode o magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado às partes a possibilidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Na espécie, não houve violação ao art. 10 do CPC perpetrada pelo Juiz da causa, o qual, antes de promover o indeferimento da petição inicial, fez advertência ao sindicato autor acerca da necessidade de emendar a exordial, deixando claras as razões pelas quais entendeu que o sindicado, na espécie, não poderia ajuizar o cumprimento de sentença em comento sem expressa anuência dos substituídos.
4. O sindicato, na condição de substituto processual, ainda que sem autorização dos substituídos, tem legitimidade para postular em juízo os direitos da categoria, inclusive na fase executiva (Tema no 823 – RE-RG no 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Dessa maneira, a legitimidade extraordinária do sindicato para o ajuizamento dos cumprimentos individuais de sentença coletiva não está condicionada à apresentação de procuração pelos representados ou de qualquer outra autorização dos substituídos, ressaindo de tal entendimento a interpretação de que o inciso III do art. 8o da Constituição Federal contempla a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria.
5. Afigurando-se patente a legitimidade extraordinária do sindicato para promover o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva que ajuizou em prol dos interesses singulares de seus substituídos, é descabida a determinação de emenda à inicial para exigir a retificação do polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva aviado pelo sindicato, na condição de substituto processual, acompanhada da intimação dos substituídos para regularização da representação processual.
6. Ainda que assim não fosse, no caso, seria indevida a extinção do feito pelo não atendimento integral da determinação de emenda da petição inicial. Sendo sanável o vício de representação processual, também não se desconhece que o prazo concedido para a emenda da exordial é dilatório, e não peremptório, em virtude do que é possível e justificável a sua prorrogação pelo Juiz quando a parte formula tal requerimento dentro do tempo determinado inicialmente para regularização do vício verificado. Na espécie, antes da sentença terminativa ser proferida, o sindicato já tinha sanado em parte o vício vislumbrado pelo Juiz da causa, com a juntada de parte dos instrumentos de mandato na forma determinada, o que foi ignorado pelo Magistrado ao indeferir a petição inicial em relação a todos os substituídos. Assim, o Juiz de origem, ao desconsiderar completamente o pedido de prorrogação para a juntada de procuração dos demais autores e a existência de regularização em relação a alguns deles, agiu em desconformidade com os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas, razão por que a sentença deve ser anulada.
7. Preliminares suscitadas em contrarrazões e no recurso rejeitadas. Apelação Cível conhecida e provida.